Tribunal: TJSP
Processo: 0004006-80.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado na modalidade EAD pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público,

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado na modalidade EAD pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público, especialmente quanto à observação das horas diárias de estudo. Inteligência do art. 126, § 1o, I e II, da LEP e art. 2o, p.u., I e II, da Resolução CNJ n.o 391/2021. Precedentes. Impossibilidade de se conceder o pretendido abatimento. Recurso improvido.